Tribunal: STF
Processo: RE 1437844
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º, caput, e 144 da Constituição Federal.



    Sustenta a “possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a obrigação de fazer consistente na implementação de um mínimo de efetivo policial, de viaturas e de estrutura física que possibilite a atuação eficaz do corpo de segurança pública destacado para a localidade.”



    Afirma que “a ausência do atendimento às determinações vem causando prejuízo à comunidade indicada, conforme se apurou pelos elementos cognitivos carreado.”



    Alega que “cabe ao Poder Judiciário, ao se deparar com violações aos direitos fundamentais dos cidadãos perpetradas pelo Poder Executivo, por meio da tutela jurisdicional, sanar tais ofensas, inexistindo qualquer violação ao Princípio da Separação dos Poderes na espécie”, 



    Aduz “omissão do Poder Público em relação aos ditames dos dispositivos constitucionais, os quais determinam a efetivação da política pública requerida ao caso.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento à apelação para reformar a sentença a qual havia determinado que o ora recorrido destinasse “viaturas, móveis, máquinas, armamentos, rádios, bem como recursos para as atividades rotineiras de limpeza do prédio, alimentação eventuais dos presos provisórios, combustível para viatura e outros insumos” e também procedesse “a restauração da Delegacia local, tudo conforme critérios técnicos e periciais já acostados aos autos durante a instrução processual, para garantia do cumprimento das atribuições afetas à polícia civil e militar.”



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor: 



    A meu ver, a decisão judicial caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de tomar medidas de disponibilização de bens e recursos, cujas providências devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não o Judiciário. 



    Ademais, é relevante anotar que não estamos falando em ausência de serviço e sim de realização de melhorias e adequação de unidades policiais para a efetivação de melhores condições de trabalho dos servidores. 



    Ocorre que, apesar das falhas, não há justificativa ou autorização para ingerência do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo a proceder a adequação das unidades e fornecer os materiais que o parquet entende necessários.



    [...]



    Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.



    [...]



    Entendo, portanto, que o Poder Judiciário não pode determinar que a administração destine bens e recursos para as atividades rotineiras dos serviços públicos já que deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante.



    É certo que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (RE 1.266.784 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2020).



    Todavia, o Tribunal de origem não verificou qualquer excepcionalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário. Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Transcrevo, por relevante, trecho da decisão do ARE 1.332.284, ministro Gilmar Mendes, que trata de matéria assemelhada a dos presente autos e que figura como recorrente o Ministério Público do Estado de Sergipe:



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que compete ao Poder Executivo sistematizar e implementar as políticas públicas que visam à melhoria da estrutura física das delegacias e a investimentos na segurança pública do Estado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do poder discricionário da Administração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    […]



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando à risco de violação a direitos fundamentais. 



    Na espécie, a improcedência do pedido realizado na Ação Civil Pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, considerados os elementos concretos de prova acostados aos autos, tendo em vista o caráter de excepcionalidade da interferência na discricionariedade do Poder Executivo. 



    Nesse sentido, destaque-se a valoração realizada pelo julgador quanto à movimentação de esforços do ente público na contratação de novos agentes públicos de segurança. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (RE 1.218.697, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de agosto de 2019; RE 1.418.319, de minha relatoria, DJe de 23 de março de 2023):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.032.099 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJE de 8 de novembro de 2017 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente